Tribunal: TJDFT
Processo: 0716350-97.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADAS. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. RECUSA LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 1.003, §5o c/c artigo 219, ambos do CPC, o prazo para interposição de apelação é de 15 (quinze) dias úteis, sendo que a contagem do prazo tem início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.
1.1. Nos termos do disposto no artigo 4o da Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, a parte somente é considerada automaticamente intimada após decorridos 10 (dez) dias da publicação, o que não é o caso dos autos. Preliminar rejeitada.
2. A simples repetição dos argumentos lançados na contestação não implica, por si só, o não conhecimento do recurso, quando as razões suscitadas no apelo contenham fundamentos aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença recorrida. Precedentes. Preliminar rejeitada.
3. A Lei no 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, ao estabelecer o plano-referência prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o).
3.1. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou Resolução Normativa no 465/2021 que estabelece a taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde (art. 2o). Precedente STJ.
4. No caso em análise, o procedimento pleiteado pelo autor não está previsto no rol da ANS como cobertura obrigatória, sendo legítima, portanto, a negativa de cobertura pelo plano de saúde.
5. Sucumbência invertida.
6. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso provido. Sentença reformada.